Tribunal: STF
Processo: PSV 13
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 49.048/2015-STF 
    Trata-se de pedido formulado por Plínio de Marcos Moreira da Rocha para ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae. 
    É o relatório necessário. 
    Decido. 
    Registro, inicialmente, que, em proposta de súmula vinculante, a habilitação de terceiro interessado, na qualidade de amicus curiae, está disciplinada no § 2º do art. 3º da Lei 11.417/2006 e na Resolução 388/2008 do STF. 
    Ressalto, também, que a admissão de terceiros, na condição de amicus curiae, configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional e que pressupõe, para tornar-se efetiva, a demonstração do atendimento de requisitos, dentre eles, a adequada representatividade daquele que a pleiteia. 
    Na espécie, o peticionário Plínio de Marcos Moreira da Rocha não possui habilitação necessária para ingressar no feito na qualidade de amicus curiae e, ainda que assim não fosse, a rejeição pelo Plenário da PSV 13 ocorreu em 24/9/2015. Esta petição foi protocolizada em 27/9/2015, portanto, após a conclusão desse julgamento. Nesse sentido, não há previsão regimental que atenda a presente pretensão.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2015.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator